Tribunal: TCU
Processo: 008.086/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração oposto em face de decisão por meio da qual o TCU negou provimento a pedido de reexame interposto pelo embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pelo Sr. Roberto Keiti Furuzawa em face do Acórdão 5187/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los com efeitos infringentes e: 9.1.1. tornar insubsistente o Acórdão 5187/2024-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2. dar provimento ao pedido de reexame interposto pelo Sr. Roberto Keiti Furuzawa em face do Acórdão 3780/2022-TCU-Segunda Câmara , para considerar legal o ato de concessão de aposentadoria (e-Pessoal 90/2019) emitido em favor do embargante. 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao embargante e ao Instituto Nacional do Seguro Social. 9.3. arquivar os presentes autos.